Tribunal: TJMT
Processo: 0000754-06.2004.8.11.0038
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000754-06.2004.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[J&F INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 00.350.763/0001-62 (EMBARGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), MARIA CONCEICAO DE SOUZA - CPF: 078.096.988-00 (ADVOGADO), LUCIANA MELLARIO DO PRADO - CPF: 267.791.488-30 (ADVOGADO), MARCIO MAURILIO BIHL - CPF: 517.695.491-53 (EMBARGANTE), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), ANDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 568.918.141-20 (ADVOGADO), MARCELO HAJAJ MERLINO - CPF: 251.006.718-40 (ADVOGADO), CHRISTIAN DE LIMA RAMOS - CPF: 177.865.428-25 (ADVOGADO), FABIO PASCUAL ZUANON - CPF: 149.046.888-99 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 835.762.669-68 (ADVOGADO), DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 050.888.231-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA E REGISTRO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS – OMISSÃO INEXISTENTE
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000754-06.2004.8.11.0038

EMBARGANTE:

MÁRCIO MAURILIO BIHL

EMBARGADA:

J&F INVESTIMENTOS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MÁRCIO MAURILIO BIHL
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 229636675), que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora recorrente.

Em suas razões recursais, o embargante pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, haja vista a
“falta de fundamentação no que diz respeito à rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, (...) pois, como restou sobejamente demonstrado, a produção de prova pericial técnica e oitiva de testemunhas são absolutamente necessárias e indispensáveis para solucionar de forma imparcial a lide, sem o atropelo perpetrado pelo Juízo de piso, que proferiu uma sentença irremediavelmente nula”
(sic – Id 231667168)

Contrarrazões
acostada no Id
233647696.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA E REGISTRO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA, NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO, CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS – MÉRITO – PROVA CABAL DA FALSIDADE DA PROCURAÇÃO QUE EMBASADA A ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA IMPUGNADA – PROVA IRRETORQUÍVEL – CONSEGUINTE NULIDADE DO REGISTRO IMOBILIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS. A demanda foi ajuizada pela Agropecuária Friboi, contra Alexandro Simioni e Márcio Maurilio Bihl, com base na premissa fática e jurídica de nulidade de escritura e ineficácia de registro derivadas do suposto negócio jurídico estampado na escritura pública de compra e venda lavrada em 12/04/2004, pelo Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóveis de Mirassol D’Oeste, Livro 028 – auxiliar, fls. 001/002, na qual consta que Alexandro Simioni vende sua parte ideal no imóvel de matrícula nº. 15.207 para Márcio Bihl, sendo referido negócio jurídico nulo, porque a requerente Agropecuária Friboi já havia comprado os imóveis objeto da suposta compra e venda (venda a non domino), tendo sido perpetrada fraude e simulação nesta segunda venda realizada entre os condôminos Alexandro Simioni e Márcio Bihl.

Foram pleiteados na inicial: 1) liminar para suspensão dos efeitos da indigitada escritura pública e do conseguinte registro imobiliário com base nela efetuado, ou para que fosse averbada na margem da matrícula imobiliária o impedimento de alienação ou gravame; 2) no mérito, declaração de nulidade da compra e venda estampada na escritura impugnada e conseguinte cancelamento do registro imobiliário dela derivada. Na peça de emenda foi desenhada, em todos os seus contornos, mediante escritura pública firmada por Alexandro Simioni, a falsidade que teria sido perpetrada exclusivamente por Márcio Bihl, sendo vindicada, diante da declaração prestada, a exclusão de Alexandro Simioni do polo passivo da demanda. Havendo clara relação de causa e efeito entre o substrato fático jurídico e os pedidos vindicados, não há que se falar em inépcia da inicial, em ilegitimidade passiva do requerido apelante Márcio Bihl e necessidade de litisconsórcio entre com o requerido Alexandro Simioni, o qual, consoante teor da emenda apresentada, também teria sido vítima do ardil perpetrado que beneficiaria exclusivamente Márcio Bihl. Rejeitadas todas estas preliminares.

Conquanto o togado de origem devesse e não tenha justificado precisamente as razões do julgamento antecipado de mérito aplicado ao caso, diante da prova cabal e irretorquível demonstração fática e jurídica da nulidade do ato jurídico estampado na escritura impugnada, mediante a escritura pública de declaração firmada por Alexandro Simioni, despicienda a produção de outras provas, cabível o julgamento antecipado do mérito aplicado ao caso (art. 355, I do CPC).

Da leitura da sentença recorrida observa-se que se encontra devidamente fundamentada de forma concisa e suficiente, atendendo ao disposto no art. 93, IX da CR/88. Rejeitadas as preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e falta de fundamentação.

No mérito, há prova cabal evidenciando a nulidade da escritura pública, a qual é derivada de falsificação documental da qual é beneficiário, consoante escritura pública de declaração firmada por Alexandro Simioni. Diversamente do que sustenta o apelante, nenhuma prova seria capaz de retorquir a declaração pública prestada pela pessoa de Alexandro Simioni, a qual, expressa de forma solene em escritura pública, goza de fé pública, tratando-se, portanto, de prova indene de dúvidas a falsidade que resulta na nulidade da escritura impugnada e do registro imobiliário dela derivado.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados”.

A
o contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no resultado do julgamento, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque, consta na fundamentação do voto embargado o seguinte:

“(...)
não há que se falar em nulidade do édito proferido por cerceamento de defesa
, isso porque, conquanto o togado de origem devesse e não tenha justificado precisamente as razões do julgamento antecipado de mérito aplicado ao caso,
diante da prova cabal e irretorquível demonstração fática e jurídica da nulidade do ato jurídico estampado na escritura impugnada, mediante a escritura pública de declaração firmada por Alexandro Simioni (Id. Num. 210774182 - Pág. 96/99), despicienda a produção de outras provas, cabível o julgamento antecipado do mérito aplicado ao caso (art. 355, I do CPC).

Neste sentido, saliento que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual
o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.

Verifica-se que
o juízo a quo apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões,
não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, o que ocorreu no caso vertente.

Outrossim, da leitura da sentença recorrida observa-se que se encontra
devidamente fundamentada de forma concisa e suficiente, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da CR/88. Nesta toada, não há que se falar em nulidade da sentença recorrida por alegado vício de fundamentação em razão da não apreciação exaustiva no édito proferido de todos os argumentos e provas apresentados pela parte requerida apelante, isso porque a nulidade da escritura pública impugnada é extremamente evidente com base na

escritura pública de declaração firmada por Alexandro Simioni (Id. Num. 210774182 - Pág. 96/99), se contrapondo e prevalecendo de forma segura contra qualquer argumento em sentido contrário”

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10217811520228110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024